Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. 3a FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR A FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A prática de crime no curso da execução de pena, por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
2. Na terceira fase da dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Quando a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pelo acusado, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.